Tribunal: TJSP
Processo: 2111596-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - Decisão de indeferimento do benefício pleiteado pela autora – Entidade beneficente, sem fins lucrativos, que se propõe ao exercício da filantropia – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de arcar com os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - Decisão de indeferimento do benefício pleiteado pela autora – Entidade beneficente, sem fins lucrativos, que se propõe ao exercício da filantropia – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Súmula 481 do STJ – Recorrente que enfrenta crítica situação econômico-financeira, de modo a evidenciar a sua impossibilidade financeira – Gratuidade concedida, ressalvado o direito da parte contrária de impugnar o benefício, na forma legal – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111596-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO, é
agravada KELLY GERALDO CORREIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111596-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 17636
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2111596-57.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
SÃO PAULO
AGRAVADO: KELLY GERALDO CORREIA
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. FERNANDA MENDES SIMÕES
COLOMBINI
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
COBRANÇA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA

PESSOA
JURÍDICA

SANTA
CASA
DE
MISERICÓRDIA - Decisão de indeferimento do benefício
pleiteado pela autora
Entidade beneficente, sem fins
lucrativos, que se propõe ao exercício da filantropia

Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas
jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais Súmula 481 do STJ
Recorrente que enfrenta crítica situação econômico-
financeira, de modo a evidenciar a sua impossibilidade
financeira Gratuidade concedida, ressalvado o direito da
parte contrária de impugnar o benefício, na forma legal
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a respeitável decisão de fls. 68/69 dos autos originários, integrada pela de
fls. 78 que apreciou embargos de declaração, a qual, em ação de cobrança,
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em
prol da autora, ora agravante, e determinou o recolhimento das custas
processuais, bem como da taxa previdenciária relativa à procuração, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.
A agravante sustentou, em síntese, que “é pública e
notória sua atual situação de extrema fragilidade financeira, conforme amplo
noticiário dos últimos meses, inclusive com grave risco de comprometimento
irreversível de suas atividades assistenciais” (fls. 6).
Alegou estar com déficit operacional elevado, o qual
estaria comprovado nos autos por meio de seu balanço patrimonial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111596-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ressaltando que era uma entidade beneficente de educação e caridade
pública, sem fins lucrativos.
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ao presente recurso e, afinal, o seu provimento, com a reforma da decisão
hostilizada, para que lhe fossem concedidos os benefícios da gratuidade de
justiça.
Pela decisão de fls. 96/97 foi concedido efeito
suspensivo ao recurso a fim de evitar, provisoriamente, a extinção do
processo, por falta de recolhimento das custas processuais.
Dispensada contraminuta, uma vez que a parte
contrária, após ser citada, poderá impugnar eventual concessão deste
benefício, nos termos do artigo 100, do novo Código de Processo Civil.
É o relatório.
Inicialmente, anoto que o presente recurso é
conhecido independentemente do recolhimento das custas recursais,
levando em conta que a matéria discutida versa sobre a gratuidade da
justiça.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão
(fls. 68/69 dos autos originários):
“Vistos.
O art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos".
O Art.98, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece
que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei."
Já o art. 99, §3o, do mesmo diploma dispõe que "Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." Ou
seja, o pedido de gratuidade relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111596-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
necessariamente vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência.
Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior
Tribunal de Justiça:
"Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais."
No caso, em pese à alegada situação financeira difícil, a
empresa encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a total
ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus
decorrentes desta demanda.
É importante observar que a simples presença de dívidas e
protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência não se revelam
suficientes para demonstrar a "impossibilidade" no recolhimento das custas e despesas, já
que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las.
Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise,
é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos
pela requerente, o que não pode ser admitido.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de
gratuidade processual.
Ademais, desde já, INDEFIRO o diferimento do recolhimento
das custas judiciais, a teor do disposto no art.5o, da Lei 11.608/03.
INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial,
providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais,
bem como da taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova
intimação.
Destaque-se a importância do protocolo da petição com a
denominação adequada, sendo que petições diversas ou petição intermediária só devem
ser utilizadas em casos excepcionais
Int.”
Essa decisão foi integrada pela de fls. 78, que
apreciou embargos de declaração:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111596-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
"Vistos. Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos, mas lhes nego provimento, por terem nítido caráter infringente, não havendo,
na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material algum que os justifique.
Insurgência sob "pretexto de esclarecer uma inexistente
situação de obscuridade, omissão ou contradição", mas com real "objetivo de infringir o
julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" é "inadmissível" (STJ,
EDAGRAG no 239.612-SP, in RTJ 189/734-746).
Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração opostos,
negando-lhes provimento, persistindo a decisão proferida tal como já lançada.
Int.”
Respeitado o entendimento da Meritíssima Juíza
prolatora da r. decisão supramencionada, o recurso comporta provimento.
Com efeito, a possibilidade de concessão da
gratuidade às pessoas jurídicas foi pacificada pela súmula no 481, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, e consolidada no artigo 98, do novo
Código de Processo Civil, que dispõe: “A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Por conseguinte, atualmente, está pacificada a
possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que
fique comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do
processo.
Na espécie, a agravante, que é pessoa jurídica de
direito privado sem fins econômicos, entidade de benemerência, com título
de Utilidade Pública (fls. 59/67 dos autos originários), juntou balanço
patrimonial relativo ao ano de 2018, demonstrando déficit orçamentário no
valor de R$ 371.329.000,00 (trezentos e setenta e um milhões trezentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111596-57.2020.8.26.0000 -Voto no
6
vinte e nove mil reais), em 31 de dezembro de 2018 (fls. 54/58 dos autos
originários).
Ademais,
a
crise
financeira
enfrentada
pela
agravante é fato que tem sido divulgado pela imprensa.
Neste contexto, a crítica situação econômica da
agravante ficou demonstrada pelas circunstâncias ora expostas, justificando
a concessão da gratuidade pretendida.
A este respeito, vale lembrar os seguintes julgados,
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que
concederam a gratuidade processual à Santa Casa de Misericórdia:
“GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Pessoa jurídica.
Concessão possível, mas somente diante de prova da hipossuficiência
financeira (Súmula n. 481 do STJ e art. 98 do NCPC). Impossibilidade de
arcar com os encargos processuais verificada no caso concreto. Santa
Casa de Santos. Crise financeira notória, corroborada pelos resultados
negativos de suas operações em balanços e demonstrativos. Sentença
reformada. Recurso provido” (Apelação 1007786-56.2014.8.26.0562 -
Relator: Gilson Delgado Miranda Comarca de Santos - 28a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 14/03/2017 - Data de registro:
14/03/2017).
“LOCAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Pleito de benefício de assistência judiciária gratuita
deduzido por pessoa jurídica. Entidade beneficente. Atividade sem fins
lucrativos. Demonstração de efetiva necessidade. Recurso provido” (Agravo
de instrumento 2025943-92.2017.8.26.0000 - Relator: Desembargador
Dimas Rubens Fonseca - Comarca: Santos - Órgão julgador: 28a Câmara
de Direito Privado - Data do julgamento: 14/03/2017 - Data de registro:
17/03/2017).
“Cobrança.
Gratuidade
de
justiça
indeferida.
Inadmissibilidade. Santa Casa de Misericórdia. Entidade filantrópica, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111596-57.2020.8.26.0000 -Voto no
7
fins lucrativos, que presta assistência médico-hospitalar aos necessitados.
Agravante em condições de obter o benefício. Documentos apresentados
comprovam situação financeira desfavorável. Impossibilidade de arcar com
os encargos do processo. Concessão da assistência judiciária gratuidade é
de
rigor.
Agravo
provido”
(Agravo
de
Instrumento
2016896-
94.2017.8.26.0000 - Relator: Desembargador Natan Zelinschi de Arruda -
Comarca: Santos - Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 23/03/2017 - Data de registro: 28/03/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
HOSPITALARES.
COBRANÇA.
SANTA
CASA
DE
MISERICÓRDIA. JUSTIÇA GRATUITA. Tratando-se a Santa Casa de
Misericórdia entidade beneficente em notória crise financeira, deve o juiz
conceder o benefício da assistência judiciária. Decisão reformada. Recurso
provido” (Agravo de Instrumento 2070366-74.2016.8.26.0000 - Relator:
Desembargador Felipe Ferreira - Comarca: Santos - Órgão julgador: 26a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 28/04/2016 - Data de
registro: 28/04/2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
"AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO c.c. COBRANÇA"
Justiça
Gratuita Pessoa Jurídica Possibilidade de concessão da "benesse"
Artigo 98, CAPUT, NCPC e Súmula 481 do STJ Gratuidade estendida à
pessoa jurídica que comprova sua impossibilidade financeira Documentos
apresentados confirmam a declaração de crise financeira
Decisão
reformada

RECURSO
PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
2013613-63.2017.8.26.0000 - Relatora: Desembargadora Ana Catarina
Strauch - Comarca: Santos - Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
- Data do julgamento: 21/02/2017 - Data de registro: 22/02/2017).
Fica ressalvado o direito de a parte contrária
impugnar tais benefícios, na forma da lei, hipótese em que será melhor
apurada a situação patrimonial e financeira da recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111596-57.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, a fim de conceder à agravante os benefícios da gratuidade da
justiça. Fica prequestionada toda a matéria alegada, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR